Tribunal: TJSP
Processo: 1053859-61.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 4a Câmara Extraordinária de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Recurso. Policiais militares ativos. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço – "quinquênio"-, para inclusão de todas as vantagens percebidas, exceto as eventuais. Sentença de procedência. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário para julgar a ação parcialmente procedente condenando a Fazenda Estadual a: a) incluir na base de cálculo do aludido

Ementa:
Recurso. Policiais militares ativos. Pretensão ao recálculo do adicional por tempo de serviço – "quinquênio"-, para inclusão de todas as vantagens percebidas, exceto as eventuais. Sentença de procedência. Acórdão que deu parcial provimento aos recursos oficial e fazendário para julgar a ação parcialmente procedente condenando a Fazenda Estadual a: a) incluir na base de cálculo do aludido benefício a "Vantagem Pessoal - LC 1200/2013-PM" e o "Adicional de Local de Exercício ALE"; b) pagar as diferenças que houver, respeitada a prescrição quinquenal; c) determinar a aplicação, no que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios, do regime da Lei federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recurso Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707262
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1053859-61.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes JUÍZO EX
OFFICIO e ESTADO DE SÃO PAULO, é apelante FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, Apelados MARCIO CORREIA SANTOS, TIAGO JOSE DE OLIVEIRA, CLAUDIO
VIERIA ROSA, EDVAL MOREIRA ALVES, ADRIANO LUIS MARTINS, GUSTAVO
CAMARGO,
ISSAC
PAVANTI
DOS
SANTOS,
LEANDRO
JOSE
CAMARGO,
ELIZABELA DE OLIVEIRA MARINHO DE MOURA, RAFAEL FERNANDES ALVES,
KATIA MIRIAN BORTOLETE, THIAGO LEONEL DURAES, PAULO EDUARDO
FERRARINI, ADEMIR EURIPEDES DA SILVA, LACAM CASTRO MENDES, NELSON
DE MATTOS CAMARGO, ROBERTO INACIO DE PAIVA, CARLOS EDUARDO SANTOS
CRAVO DA COSTA, IGOR DE BARROS GIMENES, GISLEINE CRISTIANE MARTINS,
CRISTIANO DE SOUZA CAPARROZ, EDNERITON MOURA RODRIGUES, ANTEA
MARIA DE PROENÇA ALMEIDA, JOAO CARLOS SANTOS, GENIVALDO BARBOZA
DOS SANTOS, NUNES SANTANA, JONAS PARO BARRETO, VALDIR FERREIRA
JARDIM e FELIPPE THIAGO DA LUZ PIAO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara Extraordinária de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Determinaram a adequação do julgado ao quanto decidido pelo STF no Tema 810
de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso Especial
Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905). V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), JARBAS GOMES E ALIENDE RIBEIRO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
2
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
3
VOTO No 43.236
RECURSO No 1053859-61.2014.8.26.0053, de São Paulo
RECORRENTES: JUÍZO “EX OFFICIO” e ESTADO DE SÃO PAULO
RECORRIDOS: MARCIO CORREIA SANTOS e OUTROS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: ANDERSON SUZUKI
Recurso. Policiais militares ativos. Pretensão ao recálculo do
adicional por tempo de serviço “quinquênio”-, para inclusão de
todas as vantagens percebidas, exceto as eventuais. Sentença
de procedência. Acórdão que deu parcial provimento aos
recursos oficial e fazendário para julgar a ação parcialmente
procedente condenando a Fazenda Estadual a: a) incluir na base
de cálculo do aludido benefício a ”Vantagem Pessoal - LC
1200/2013-PM” e o ”Adicional de Local de Exercício ALE”; b)
pagar as diferenças que houver, respeitada a prescrição
quinquenal; c) determinar a aplicação, no que diz respeito à
correção monetária e aos juros moratórios, do regime da Lei
federal 11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015,
correção monetária segundo o IPCA-E e juros moratórios nos
termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97. Interposição de Recurso
Especial. Encaminhamento dos autos pela E. Presidência da
Seção de Direito Público, nos termos do art. 1.040, inciso II, do
CPC. Retificação parcial do julgado, nos termos do art. 1.030,
inciso II, do Código de Processo Civil, para determinar a
adequação ao quanto decidido pelo STF no Tema de 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e pelo STJ no Recurso
Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
I.
O v. Acórdão de fls. 190/198 deu parcial provimento
aos recursos oficial e da Fazenda Pública, interpostos contra a r. sentença que julgara
procedente Ação de rito ordinário movida por MARCIO CORREIA SANTOS e outros vinte
e oito policiais militares ativos contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO,
objetivando que os adicionais por tempo de serviço - ”quinquênios” -, que percebem,
sejam calculados sobre seus vencimentos integrais, na forma do artigo 129 da
Constituição Estadual (com exceção das verbas eventuais. Assim o fez para julgar a ação
“parcialmente procedente para condenar a Fazenda Estadual a: a) incluir na base de
cálculo do quinquênio também a 'Vantagem Pessoal - LC 1200/2013-PM' e o 'Adicional de
Local de Exercício ALE', além daquelas sobre as quais já vêm incidindo; b) pagar as
diferenças que houver, respeitada a prescrição quinquenal; c) determinar a aplicação, no
que diz respeito à correção monetária e aos juros moratórios, do regime da Lei federal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
4
11.960, de 2009, até 25.03.2015; e, a partir de 25.03.2015, correção monetária segundo o
IPCA-E e juros moratórios nos termos do artigo 1o-F, da Lei no 9.494/97.” (fls. 197).
A Fazenda do Estado deduziu Recurso Especial (fls. 201/211), no qual
requer a aplicação integral da Lei no 11.960/09. O recurso não foi contrariado (cf certidão
de fls. 225), e foi posteriormente sobrestado até a solução, pelo Superior Tribunal de
Justiça, do REsp no 1.205.946 (fls. 226/227).
Em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.492.221-PR, submetido ao
rito dos recursos repetitivos (Tema 905), a Egrégia Presidência da Seção de Direito
Público determinou a devolução dos autos “ao excelentíssimo senhor relator ou a seu
sucessor, conforme o disposto no inc. IV do art. 108 e caput do art. 109 do Regimento
interno deste Tribunal de Justiça, para que o órgão colegiado reaprecie a questão nos
termos do art. 1.040, inc. II do Código de Processo Civil.” (fls. 229/231). Tornaram os
autos à conclusão do subscritor em 27.08.2020 (fls. 241). Este, em síntese, o relatório.
II.
A hipótese é de retratação parcial do V. Acórdão de
fls. 190/198, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil, para adaptação à
orientação firmada em caráter vinculante pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 810 de
Repercussão Geral (R.E. 870.947) e pelo Superior Tribunal de Justiça, no REsp
1.492.221-PR (Tema 905).
É caso realmente de observar o decidido em caráter vinculante pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.492.221-PR
(Tema 905/STJ), “verbis”:
"1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais
impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No
presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de
correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização
monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção
monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações
futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
5
enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos
efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios
expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do
débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação
em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da
Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança,
aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações
oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes
encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de
acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque
para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do
CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic,
vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei
11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos. As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos
seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009:
juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de
mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.
No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas
existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão
pela qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei
11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
6
para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei
11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei 9.494/97, com
redação dada pela Lei n. 11.960/2009). 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A
correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários
devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo
disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §
1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade
tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer
outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para
atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação
imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a
aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso
concreto".
De outra parte, o Colendo Supremo Tribunal Federal, por seu Pleno, julgou
na data de 20.09.2017 o Tema no 810 de Repercussão Geral Mérito, no R.E. no 870.947-
SE, decisão objeto de Embargos de Declaração opostos pelos entes federados estaduais,
que levaram à sua suspensão, nos termos do v. despacho proferido em 24.09.2018 pelo
Relator, Ministro LUIZ FUX. Em sessão de 3 de outubro de 2019, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal rejeitou, por maioria, referidos Embargos de Declaração, deixando de
modular os efeitos da decisão anteriormente proferida, a qual fixou as seguintes teses:
“I - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é
inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais
devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu
crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput);
quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros
moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09;
II - O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na
parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1053859-61.2014.8.26.0053 -Voto no 43.236.
7
Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional
ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez
que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia,
sendo inidônea a promover os fins a que se destina..”
Também é de se proceder à adaptação do Acórdão de fls. 190/198 ao
aludido precedente do STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
A hipótese, portanto, é, nos termos do artigo 1.040, II, do CPC, de
adequação do decidido no V. Aresto de fls. 190/198 para que o cálculo de correção
monetária e de juros obedeça ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 810 de Repercussão Geral, e pelo Superior Tribunal de Justiça em seu Tema 905
de Recursos Representativos de Controvérsia (Repetitivos).
III.
Pelo exposto, determinam a adequação do julgado
ao quanto decidido pelo STF no Tema 810 de Repercussão Geral (R.E. 870.947-SE) e
pelo STJ no Recurso Especial Repetitivo 1.492.221-PR (Tema 905).
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade
de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI